Tribunal: TJES
Processo: 0000555-56.2014.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000555-56.2014.8.08.0057

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANGELO ANTONIO CORTELETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000555-56.2014.8.08.0057

EMBARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
ÂNGELO ANTÔNIO CORTELETTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em razão do v. Acórdão (id
4806339
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
concedeu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível para afastar a pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos.

Nas razões recursais (id 5742487) o Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando que o v. acórdão carece de esclarecimentos, na medida em que a pena de suspensão dos direitos políticos não se aplica à hipótese dos autos.

Como cediço, os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Na hipótese, ao contrário dos argumentos despendidos nas razões de embargos, restou pautado no julgamento realizado pelo Colegiado que a Decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF),
impede
a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário (artigo 10), bem como a atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública (art. 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/1992).

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“
Das penalidades
:

O Apelante, subsidiariamente, pugna pela revisão das sanções que lhe foram impostas eis que, no seu entender, foram desproporcionais – Pena: suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos e o pagamento de multa civil em montante equivalente a cinco vezes o valor de sua remuneração na época dos fatos, em decorrência da prática de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92.

Registro, por oportuno, que o Ministro Gilmar Mendes, no dia 01.10.2021, deferiu medida cautelar na ADI n.º 6.678, publicada no dia 05.10.2021, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022,
para
:
(a)
conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992,
estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos
não
se aplica a atos de improbidade
culposos
que causem dano ao erário
; e (b)
suspender
a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”

A decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), portanto,
impede
a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário (artigo 10), bem como a atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública (art. 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/1992).

Da leitura do julgado acima, se extrai, portanto que, por ora, somente os gestores públicos condenados por improbidade administrativa na forma do artigo 9º da Lei 8.429/92, que trata especificamente do enriquecimento ilícito, para o qual a condenação exige necessariamente a demonstração de dolo, são sujeitos a penalidade de suspensão dos direitos políticos.

Na hipótese que ora se examina, como já ressaltado, o Recorrente foi condenado a pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos e o pagamento de multa civil em montante equivalente a cinco vezes o valor de sua remuneração na época dos fatos, em decorrência da prática de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92.

Em que pese a comprovação da conduta dolosa do Apelante, tenho, s.m.j., que a determinação de suspensão da incidência do inciso III, do artigo 12, da Lei n.º 8.429/1992, impede a condenação do Recorrente na suspensão dos direitos políticos, permanecendo apenas o pagamento da multa.

Concluo, assim, pelo provimento parcial do recurso de apelação.
”.

Dessa forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] Quanto ao ponto, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.